Tribunal: STF
Processo: RE 82665
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
CAUSA EM QUE HÁ INTERESSE DE INCAPAZ. NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 82, I, DO CPC. ANULAÇÃO DO
PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO SANEADOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 246 E
PARAGRAFO PRIMEIRO, DO ESTATUTO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.